Tribunal: STF
Processo: RE 1391433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONDABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO. O reconhecimento da existência de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em si mesma, não implica no sobrestamento da apelação. II) Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser inaplicável a indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia em caso de responsabilidade do transportador aéreo por extravio de carga, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado. III) Configura falha na prestação do serviço a não entrega da bagagem ao contratante no ato da chegado no destino proposto, sendo objetiva a responsabilidade do prestador contratado em indenizar os danos sofridos (CDC, artigo 14). IV) Constatada a exorbitância do valor arbitrado pelo juiz processante do feito, impõe-se a sua redução, especialmente considerando os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. V) Tratando-se de obrigação contratual, os juros de mora são devidos desde a citação. VI) Fixados os honorários advocatícios no percentual máximo quando a causa não exige maiores esforços do causídico, por se tratar de questão corriqueira nos Tribunais, que sequer exigiu produção de provas, a sua redução é medida que se impõe. VIl) Tratando-se de matéria de ordem pública, comportável se afigura a exclusão de ofício, da capitalização sobre os juros de mora e honorários advocatícios, por ser indevida, já que tais verbas merecem apenas correção monetária para guardar o valor representativo da época em que arbitrados no momento do efetivo pagamento. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. CAPITALIZAÇÃO EXCLUÍDA DE OFÍCIO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 2º; e 178 da CF.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. Ocorre que a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator